Tribunal: TJDFT
Processo: 0748345-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
2. Eis o teor da ementa do julgado embargado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO EM FAVOR DOS TERCEIROS RESIDENTES NO IMÓVEL ONDE ENCONTRADOS OS BENS (ART. 1.029 DO CC). PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu a expedição de nova carta precatória de penhora e avaliação dos bens encontrados no imóvel de propriedade do agravado. 2. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Nesse mesmo sentido, o art. 824 do CPC dispõe que ‘a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado’. 3. No caso, de acordo com a certidão anexada nos autos de origem, emitida em 23/03/2020, o imóvel denominado “Fazenda Sombra da Mata”, situada em Figueirópolis/TO, pertence ao agravado, não havendo registro de eventual aquisição por terceiros. Em que pese tal circunstância, foi constatado pelo oficial de justiça, ao diligenciar no local, que outras pessoas afirmam serem as atuais proprietárias da fazenda. 4. O fato de terceiros residirem no imóvel enseja a presunção de que os bens móveis que guarnecem a residência pertencem a eles, e não ao executado. É o que se infere do art. 1.029 do CC: ‘A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem’. Ou seja, tratando-se de bem móveis, presume-se a propriedade pela posse, até prova em contrário. 5. Neste contexto, havendo dúvidas quanto à titularidade dos bens indicados à penhora, incumbia à exequente demonstrar que o devedor é o real proprietário a fim de viabilizar a constrição pretendida, situação, contudo, não verificada no caso. 6. Além disto, a agravante não demonstra a fraude à execução alegada, limitando-se a afirmar que o imóvel teria sido arrendado pelo devedor para frustrar a satisfação do crédito. 7. Por estas razões, revela-se incabível nova diligência visando a penhora desses bens, devendo ser mantida a decisão agravada nos termos em que proferida. 8. Recurso desprovido”.
3. A embargante alega omissão e contradição do aresto, ao tempo que manifesta intenção de prequestionamento. Afirma ter provado que o imóvel diligenciado pertence ao embargado, cabendo aos ocupantes do local demonstrarem a aquisição da propriedade, o que não ocorreu. Sustenta que o oficial de justiça foi omisso em sua certidão, já que não descreveu os bens que existem na propriedade do embargado nem viu ou juntou documentos provando que os bens seriam dos ocupantes do imóvel. Enfatiza que o recorrido busca fraudar a execução desde o início, o que é corroborado pelo fato de que gravou o imóvel com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, as quais impedem a venda do bem.
4. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 4.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
5. Não encontra respaldo a alegação de omissão e contradição do aresto. 5.1. Embora contrária à pretensão da embargante, a manutenção da decisão agravada foi clara e suficientemente fundamentada no voto condutor:
6. Revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
7. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.